Tribunal: TJMT
Processo: 0002250-05.2014.8.11.0108
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002250-05.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LEANDRO DOS REIS MOTA - CPF: 036.461.011-56 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o citando está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leandro dos Reis Mota
, por meio da Defensoria Pública, na função de curadora especial, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos da ação monitória que lhe move
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o título executivo e condenando o requerido a pagar o valor de R$ 4.778,21.

Inconformado, o apelante recorre postulando pela concessão da gratuidade de justiça, em razão de ser assistido pela Defensoria Pública. No mérito, sustenta, em suma, a nulidade da citação por edital, tendo em vista que a autora/apelada não esgotou as tentativas de localização do endereço do réu, mencionando que não constam dos autos pesquisas através dos sistemas conveniados e instituições de água, energia e telefonia. Ao final, requer a reforma da r. sentença,

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 234810162).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT,
ajuizou ação monitória em face de
Leandro dos Reis Mota
, lastreado em contrato de concessão de crédito pré-aprovado - Canais Sicredi – Contrato n.o B11531074-1.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do réu, foi deferida a citação por edital e, posteriormente, nomeada a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, oportunidade em que apresentou embargos monitórios, defendendo a nulidade da citação editalícia, ante a ausência de esgotamento dos meios de localização do demandado (id. 234810150).

A douta magistrada
a quo
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.778,21 (quatro mil setecentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), condenando, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 234810157).

Inconformado, o apelante recorre postulando pela concessão da gratuidade de justiça, em razão de ser assistido pela Defensoria Pública.

No mérito, defende a nulidade da citação por edital, tendo em vista que a autora/apelada não esgotou as tentativas de localização do endereço do réu, mencionando que não constam dos autos pesquisas através dos sistemas conveniados e instituições de água, energia e telefonia. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante.

Inicialmente,
defiro
os benefícios da justiça gratuita, vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública.

No mérito, a despeito das tentativas de citação pessoal nos endereços indicados pela autora, não constam dos autos buscas nos sistemas conveniados, tampouco expedição de ofício às concessionárias de serviço público, na tentativa de localizar o endereço do apelante.

Assim, resta evidente que não houve o esgotamento de todos os meios de localização do demandado, ora apelante, tendo o Juízo de origem, com a devida vênia, deferido o pedido sem observar a regra processual atinente à matéria.

O art. 256, do CPC, elucida completamente a questão, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3
o

O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(negritei e grifei)

Nesse passo, ao contrário do que consta no
decisum
objurgado, resta evidente que não houve diversas tentativas de localização do demandado, pois sequer foi realizada busca pelo sistema conveniado.

Aliás, é possível perceber que após tentativas frustradas de localizar o devedor em seu endereço através do Oficial de Justiça (Certidões id. 234809189 - Pág. 86, 103, 115 e 128), o autor postulou pela busca via sistema conveniado (INFOJUD e RENAJUD), que, todavia, foi indeferido pelo juízo sob o fundamento de que não havia se exaurido as diligências (id. 234809189 - Pág. 133). Logo em seguida, deferiu-se a citação por edital (id. 234809192).

Dessa forma, a ausência desse requisito, que é cogente, além de acarretar a invalidade da citação editalícia, sujeita a parte ao pagamento de multa, caso tenha requerido dolosamente a citação por edital, nos termos do art. 258, do CPC.

Por conseguinte, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente não é o caso dos autos nesse momento processual.

Logo, deve ser tentada a localização pessoal do demandado por todas as formas, para somente depois de resultar infrutíferas as medidas, ser aberta a oportunidade para a citação por edital, o que, de fato, não ocorreu na espécie, reafirmo, uma vez que não se esgotaram os meios para a localização do réu.

A propósito, os doutrinadores Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Localização pessoal do réu. Diligência. Antes de proceder-se à citação por edital, deve-se tentar a localização pessoal do réu, com expedição de ofícios ao TER, DRF e outros órgão públicos, indagando sobre seu paradeiro (RJTJSP 124/46).”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, RT, 2010, nota 02 do art. 231, CPC, p. 502)

Nesse sentido, decidiu este Tribunal, confira,
verbis
:

“MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da ré
.”
(RAC n. 10.136/2017, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.03.2017 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. RÉU CITADO POR EDITAL SEM O CUMPRIMENTO DO ART. 232, INC. I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Não foram realizadas diligências no sentido de tentar localizar o paradeiro do réu. Como a citação por edital é apenas presumida, só pode ser realizada quando não for possível a localização do réu para citação pessoal.

Citação por edital nula. Processo anulado de ofício a partir da citação por edital nula
.”
(RAC n. 71.800/2012, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.03.2013 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PESSOAL PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - FORNECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SÚMULA 414/STJ - ADMISSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

A citação editalícia é medida excepcional, devem ser esgotados todos os meios possíveis de localização do Executado antes de procede-la, sob pena de nulidade dos demais atos processuais. Inteligência da Súmula 414/STJ
.”
(RAI n. 55.182/2012, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 13.11.2012 – negritei)

Nessa trilha, considerando que não restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, anulo a citação realizada e os atos subsequentes, desconstituindo a sentença, determinando que os autos retornem ao juízo para o seu regular processamento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024